Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701534-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIETA CANDEIRA ARAUJO DE ALMEIDA AGRAVADO: ALEXANDRE MELO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARIETA CANDEIRA ARAUJO DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos de Divórcio Litigioso no 0703854-49.2020.8.07.0014 ajuizado em face de ALEXANDRE MELO DE ALMEIDA, indeferiu pleito de penhora no rosto de autos diversos, sob os seguintes termos: “1. O presente feito trata do pedido de divórcio e partilha de bens das partes. Ainda não há decisão acerca de quais bens devam ser partilhados, uma vez que o processo até o presente momento, está em fase de instrução. Dessa forma, não há que se falar em "penhora" dos valores mencionados na petição ID. 105128057, uma vez que sequer foi decidido quanto ao direito da Requerente sobre os valores em questão. 2. Não consta dos presentes autos petição com ID. 92222379, para ser apreciada. 3. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao INSS, esclareça a Requerente, no prazo de 10 (dez) dias, a pertinência do pedido em relação ao presente feito, uma vez que o objeto da demanda é o pedido de divórcio e que as partes já estão separadas de fato desde agosto de 2019. 4. Na decisão ID. 89125471 o feito foi saneado. Na oportunidade, foram deferidas a produção de prova documental e testemunhal. 4.1. Desse modo, defiro o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes, caso pretendam a produção de prova oral, apresentem rol de testemunhas, ou ratifiquem o já apresentado, indicando, nesse último caso, o ID. no qual se encontra, observando o disposto nos artigos 450 e seguintes do CPC. No mesmo prazo, caso pretendam produzir novas provas documentais, estas já deverão vir anexas à resposta. 5. Decorrido o prazo, designe-se data para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual serão inquiridas as partes e as testemunhas tempestivamente arroladas, nos termos dos arts. 357, § 4o e 5o e 455 do Código de Processo Civil. Observe a Secretaria o disposto no art. 455, § 4o, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5.1. São recomendadas as seguintes medidas a serem tomadas pelas partes e advogados antes da audiência: a) Providenciar um telefone (smartphone), computador ou tablet com câmera e acesso à internet (de preferência, WI-FI ou rede de dados com boa velocidade), se certificando que esteja com a bateria carregada; b) Baixar o aplicativo Microsoft Teams para ter melhor acesso a todos os recursos e funcionalidades do aplicativo em questão. c) Ter em mãos um documento com foto (CNH, RG, OAB); d) Não estar em deslocamento; e) Os participantes da audiência deverão estar em ambiente separado, em um lugar reservado, sem barulho e sem outras pessoas, com boa luminosidade, para validade e eficiência do depoimento prestado. A utilização de fones de ouvido com microfone melhora a qualidade do áudio e evita a captação de ruídos externos. 6. A Secretaria providenciará a intimação das partes com o envio do link para acesso à audiência. 7. Caberá aos advogados remeterem o link às testemunhas arroladas. 8. Cientifique-se o parquet.” Em suas razões recursais (Id. 30595819), a parte agravante argumenta, em síntese, que o agravado faz jus a verbas de cunho trabalhista no valor de R$ 335.497,94, proveniente de Ação Trabalhista no 0000249-66.2018.5.10.0017, em trâmite na 17a Vara do Trabalho de Brasília/DF, verba que entende partilhável. Alega que faz jus ao recebimento de metade de tal montante, em face do regime de comunhão parcial de bens. Afirma que a não concessão da penhora pode causar-lhe danos irreparáveis, uma vez que o agravado fora intimado, naqueles autos, para indicação de conta bancária para depósito. Requer, inicialmente, a antecipação da tutela para que se decida se a agravante tem direito a meação requeria, bem como determinar a penhora nos autos de ação trabalhista. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmação da liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (Id. 67296062). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e por consequência, de provimento do presente recurso precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, por se tratar de pleito que pode acarretar análise prematura do quantum efetivamente partilhável na origem, em especial por envolver verba de cunho indenizatório trabalhista, sendo necessário que se apure se o fato gerador da verba em questão se deu na constância do regime matrimonial e em compatibilidade com o regime de bens adotado, não sendo evidenciada, de forma cabal, a verossimilhança nas alegações da recorrente, razão pela qual postergo a sua análise para o mérito recursal, momento em que serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Igualmente, não vislumbro o citado perigo de dano grave ou iminente a agravante, ante a reversibilidade da medida, uma vez que, caso se conclua partilhável o montante em questão, será plenamente possível a determinação de seu pagamento pelo agravado, não havendo, de plano, razões para a colocação de valores sob custódia judicial, medida de cunho expropriatório excepcional. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora